Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, por ter ofendido a integridade física da ex-namorada com um soco.
2 Admite-se a suspensão condicional da penal aos condenados por crimes em contexto de violência doméstica quando presentes os requisitos legais, não havendo falar em proteção insuficiente. Precedentes.
3 Apelação não provida.